Tribunal: TJMT
Processo: 0002082-32.2015.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002082-32.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 174.071.438-54 (APELADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO), Irdes Constancio de Paula (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PECUARISTA -
NEGATIVA
DE
INSCRIÇÃO
E
CADASTRO

JUNTO
AO INDEA/MT -
ALEGAÇÃO
DE QUE O
IMÓVEL

RURAL
SE
LOCALIZA
NO
ESTADO
DO PARÁ - ÁREA DE
LÍTIGIO

SUB

JUDICE
NO STF - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A
LOCALIZA
ÇÃO DA PROPRIEDADE NO
ESTADO
DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]Enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da ação civil ordinária no 714, que tramita no STF, não pode o INDEA-MT impedir a
inscrição
de
produtor

rural
em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da
localiza
ção da propriedade no
Estado
de Mato Grosso”. (ReeNec 148280/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)[...]”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versa a hipótese sobre Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
MARCIO APARECIDO SILVA,
que concedeu a ordem almejada, determinando a abertura/cadastro do Apelado junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte/MT.

Resumidamente, alega o Apelante que o Apelado não comprovou cabalmente possuir direito líquido e certo a ser tutelado, vez que inexiste nos autos documento que certifica o domínio, titularidade da propriedade, a fim de demonstrar a localização da área. E, se área pertencer ao Estado do Pará, os agentes do INDEA/MT, não poderão adentrá-la a fim de proceder a devida fiscalização.

Aduz que o Apelado também não demonstrou lesão a direito líquido e certo, assim deve ser reformada a decisão.

Segue sustentando que o pedido do Apelado de cadastramento de propriedade rural, junto ao Órgão Oficial de Defesa Sanitária não atende a previsão da Lei estadual n.o 7.138/99.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do vertente recurso, a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo,
julgando improcedente o pedido do Apelado (id. 2063386 E 2063400).

As contrarrazões não foram apresentadas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 2575061).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relato, v
ersa a hipótese sobre Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
MARCIO APARECIDO SILVA,
que concedeu a ordem almejada, determinando a abertura/cadastro do Apelado junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte/MT.

Consta dos autos, que a ação mandamental foi impetrada objetivando compelir a autoridade coatora – Chefe do INDEA-MT a realizar o
cadastro
/
inscrição
do impetrante perante aquele órgão, possibilitando, assim, regularizar sua atividade pecuária.

Consta que o
cadastro
/
inscrição
foi negado verbalmente, sob fundamento de que o
imóvel
de propriedade da impetrante se encontrava localizado no
Estado
do Pará.

O Juízo Singular concedeu a
segurança
nos moldes da pretensão da impetrante.

Acerca da matéria discutida no recurso, se trata de discussão há muito antiga em nosso
Estado
, e objeto de diversas ações e recursos já julgados neste Tribunal.

Como se observa, a área onde se
localiza
o
imóvel
da impetrante – região Vale do XV, Gleba Vale Iriri, no Município de Guarantã do Norte, é objeto de discussão da Ação Civil Ordinária no 714, que tramita no STF, na qual o
Estado
de Mato Grosso requer extensão de terra indevidamente incorporada pelo
Estado
do Pará, em que foi concedida medida cautelar para suspender a regularização de terras, por existência de conflito quanto aos limites geográficos dos referidos Estados, que foi assim ementada:

“LIMITES TERRITORIAIS - INDEFINIÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE TERRAS - SUSPENSÃO. A existência de conflito sobre os limites territoriais de Estados é conducente ao deferimento de medida acauteladora para suspender a regularização das terras envolvidas. LIMINAR - REFERENDO - AGRAVO. Estando o pronunciamento sujeito ao referendo do Colegiado, mostra-se inadequado agravo interposto com o objetivo de cassar tal decisão.” (ACO 714 MC; Tribunal Pleno; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 12-5-2004; DJU 10-9-2004; in www.stf.jus.br).

Conforme consulta realizada no sítio do Supremo Tribunal Federal e até a presente data (27/11/2020), ainda não há resultado final do julgamento.

Dessa forma, enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, é inadmissível a exclusão cadastral do apelado pela autarquia estadual, de acordo com o entendimento da sentença proferida, de modo que as razões recursais do Apelante não prosperam.

Ademais, conforme asseverou o MM. Juiz, os documentos acostados aos autos demonstram que a propriedade do impetrante está localizada no
Estado
de Mato Grosso e, não há prova alguma da
localiza
ção do
imóvel

rural
no
Estado
do Pará.

Asseverou ainda o seguinte: “...Ademais, é de se estranhar o fato do Poder Público recolher os impostos correspondentes à propriedade da impetrante, e ao mesmo tempo negar-lhes direitos, argumentando que esta não se situa dentro de sua área geográfica.

No mais, ainda que haja dúvidas quanto ao
Estado
ao qual pertence a propriedade do impetrante, questão esta discutida no Supremo Tribunal Federal, não pode este ficar impedido de realizar atos referentes a sua propriedade
junto
ao INDEA/MT...”.

Assim, enquanto não decidido o conflito no STF, deve prevalecer o local do registro.

A comprovação de que a propriedade está localizada neste
Estado
de Mato Grosso, se dá com os diversos documentos juntados (id. 2063302, 2063307, 2063309 e 2063311).

Portanto, não se afigura possível a
negativa
do
cadastro
, se por um lado o próprio
Estado
de Mato Grosso exige impostos do impetrante em virtude da
localiza
ção do bem nos limites de sua competência, bem como em razão dos atos anteriores relativos à sua propriedade terem sido realizados
junto
ao INDEA/MT.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
PRODUTOR

RURAL
-
NEGATIVA
DE
INSCRIÇÃO
E
CADASTRO

JUNTO
AO INDEA/MT -
ALEGAÇÃO
DE QUE O
IMÓVEL

RURAL
SE
LOCALIZA
NO
ESTADO
DO PARÁ - ÁREA DE
LÍTIGIO

SUB

JUDICE
NO STF - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A
LOCALIZA
ÇÃO DA PROPRIEDADE NO
ESTADO
DE MATO GROSSO - SENTENÇA RATIFICADA. Enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da ação civil ordinária no 714, que tramita no STF, não pode o INDEA-MT impedir a
inscrição
de
produtor

rural
em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da
localiza
ção da propriedade no
Estado
de Mato Grosso”. (ReeNec 148280/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
PRODUTOR

RURAL
-
NEGATIVA
DE
INSCRIÇÃO
E
CADASTRO

JUNTO
AO INDEA/MT -
ALEGAÇÃO
DE QUE O
IMÓVEL

RURAL
SE
LOCALIZA
NO
ESTADO
DO PARÁ - ÁREA DE
LÍTIGIO

SUB

JUDICE
NO STF - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A
LOCALIZA
ÇÃO DA PROPRIEDADE NO
ESTADO
DE MATO GROSSO - SENTENÇA RATIFICADA. Enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da ação civil ordinária no 714, que tramita no STF, não pode o INDEA-MT impedir a
inscrição
de
produtor

rural
em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da
localiza
ção da propriedade no
Estado
de Mato Grosso”. (ReeNec 35075/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- REATIVAR O
CADASTRO
DO
PRODUTOR
NO INDEA -
ALEGAÇÃO
DE QUE A PROPRIEDADE ESTÁ LOCALIZADA NO PARÁ - ÁREA EM
LITÍGIO
ENTRE OS ESTADOS DO MATO GROSSO E PARÁ – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A PROPRIEDADE ESTÁ LOCALIZADA NO
ESTADO
DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO. Se não se sabe em qual
Estado
acha-se encravada a propriedade do apelante, forçoso reconhecer que deve prevalecer o local onde está registrada a sua
localiza
ção, qual seja, Guarantã do Norte/MT.” (RAC no 46479/2007; 3a C. Cível; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 27-8-2007.

Ante ao exposto, com tais considerações, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020